Tribunal: STJ
Processo: 1515035-55.2023.8.26.0248
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3164339 - SP(2026/0032670-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: REDERSON JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: JACKSON FELISBERTO DA SILVA - PR110524
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
.
AGRAVO REGIMENTAL TRIBUNAL
DO JÚRI. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. DOLO DIRETO E DOLO
.
EVENTUAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso
especial em ação penal submetida ao Tribunal do Júri.
2. Alegações centrais da agravante: (i) inovação acusatória em plenário com sustentação de dolo
eventual quando a denúncia supostamente conteria apenas dolo direto, em violação ao art. 476
do CPP; (ii) nulidade que prescindiria da demonstração de prejuízo; (iii) ofensa à plenitude de
defesa pela mencionada inovação.
3. Acórdão recorrido consignou inexistência de nulidade posterior à pronúncia, assentando que a
imputação dolosa não especificou modalidade de dolo, que a quesitação foi genérica quanto ao
início da execução de homicídio tentado e que não houve decisão fora dos limites da pronúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a imputação de conduta dolosa permite a
sustentação de dolo eventual em plenário do júri, sem violar o princípio da correlação e o art. 476
do CPP, e se a nulidade alegada prescinde da demonstração de prejuízo no rito do júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A imputação de conduta dolosa abrange tanto o dolo direto quanto o dolo eventual, pois o
I, do Código Penal não distingue as espécies de dolo; a sustentação de dolo eventual em
art. 18,
plenário não afronta o princípio da correlação.
6. No procedimento do júri, a correlação se verifica entre a pronúncia e os quesitos; tendo a
quesitação versado genericamente sobre a execução de homicídio tentado, sem indagar
modalidade de dolo, não há julgamento fora dos limites da pronúncia.
7. A decretação de nulidade exige demonstração de prejuízo concreto (art. 563 do CPP; pas de
), inclusive para nulidades reputadas absolutas e no rito do júri; a mera
nullité sans grief
existência de condenação não comprova prejuízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA56924974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:15:00
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: c6c018bb-7811-446a-addd-9be698ac6694

1. A imputação de conduta dolosa autoriza a sustentação e a condenação por dolo direto ou por
dolo eventual, sem violação ao princípio da correlação, inclusive no procedimento do Tribunal
do Júri.
2. A nulidade processual penal exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563
do CPP, também no rito do júri e mesmo para nulidades reputadas absolutas.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
I; CPP,
CPP,
art. 18,
art. 476;
art. 563
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.769.181/SP
Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
, relator
17/6/2025,
26/6/2025;
REsp n. 1.969.689/PE
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no
8/3/2022,
14/3/2022;
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 3.096.526/RS
em
DJEN de
7/4/2026,
14/4/2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56924974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:15:00
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: c6c018bb-7811-446a-addd-9be698ac6694

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3164339 - SP(2026/0032670-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: REDERSON JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: JACKSON FELISBERTO DA SILVA - PR110524
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
.
AGRAVO REGIMENTAL TRIBUNAL
DO JÚRI. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. DOLO DIRETO E DOLO
.
EVENTUAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso
especial em ação penal submetida ao Tribunal do Júri.
2. Alegações centrais da agravante: (i) inovação acusatória em plenário com sustentação de dolo
eventual quando a denúncia supostamente conteria apenas dolo direto, em violação ao art. 476
do CPP; (ii) nulidade que prescindiria da demonstração de prejuízo; (iii) ofensa à plenitude de
defesa pela mencionada inovação.
3. Acórdão recorrido consignou inexistência de nulidade posterior à pronúncia, assentando que a
imputação dolosa não especificou modalidade de dolo, que a quesitação foi genérica quanto ao
início da execução de homicídio tentado e que não houve decisão fora dos limites da pronúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a imputação de conduta dolosa permite a
sustentação de dolo eventual em plenário do júri, sem violar o princípio da correlação e o art. 476
do CPP, e se a nulidade alegada prescinde da demonstração de prejuízo no rito do júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A imputação de conduta dolosa abrange tanto o dolo direto quanto o dolo eventual, pois o
I, do Código Penal não distingue as espécies de dolo; a sustentação de dolo eventual em
art. 18,
plenário não afronta o princípio da correlação.
Documento eletrônico VDA56925133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:47
Código de Controle do Documento: c86e340b-5b93-4c6c-856d-e4365aa8f746

6. No procedimento do júri, a correlação se verifica entre a pronúncia e os quesitos; tendo a
quesitação versado genericamente sobre a execução de homicídio tentado, sem indagar
modalidade de dolo, não há julgamento fora dos limites da pronúncia.
7. A decretação de nulidade exige demonstração de prejuízo concreto (art. 563 do CPP; pas de
), inclusive para nulidades reputadas absolutas e no rito do júri; a mera
nullité sans grief
existência de condenação não comprova prejuízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A imputação de conduta dolosa autoriza a sustentação e a condenação por dolo direto ou por
dolo eventual, sem violação ao princípio da correlação, inclusive no procedimento do Tribunal
do Júri.
2. A nulidade processual penal exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563
do CPP, também no rito do júri e mesmo para nulidades reputadas absolutas.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
I; CPP,
CPP,
art. 18,
art. 476;
art. 563
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.769.181/SP
Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
, relator
17/6/2025,
26/6/2025;
REsp n. 1.969.689/PE
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no
8/3/2022,
14/3/2022;
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 3.096.526/RS
em
DJEN de
7/4/2026,
14/4/2026.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por REDERSON JOSÉ DA SILVA contra
decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial (fls. 779-782).
A parte agravante aduz, em síntese, que: (I) o promotor de Justiça teria argumentado
em plenário sobre a ocorrência de dolo eventual, enquanto a denúncia conteria somente dolo
direto, o que violaria o
do CPP; (II) a nulidade prescindiria da demonstração de
art. 476
prejuízo; (III) a inovação acusatória ofenderia a plenitude da defesa.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para prover também o recurso
especial.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56925133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:47
Código de Controle do Documento: c86e340b-5b93-4c6c-856d-e4365aa8f746

VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, o acórdão recorrido assim se
manifestou sobre o tema (fls. 691-693):

"Preliminarmente, não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, como bem
apontou a d. Procuradoria Geral de Justiça, cujo judicioso parecer também adoto
como razão de decidir, in verbis:

(...) a intenção homicida veio descrita na exordial, quer de forma direta, quer de forma
da assunção do risco que causar o evento fatal. A denúncia e a pronúncia não
especificam a modalidade de dolo, sendo apenas imputada conduta dolosa, logo, não
houve inovação ao se sustentar dolo eventual em plenário, pois o tipo penal abrange
tanto o dolo direto quanto o eventual. A imputação dolosa, de forma genérica, não
afronta o princípio da incongruência (ou da
) entre a acusação
correlação/congruência
e a sentença. Isso porque, segundo entendimento consolidado, a imputação de crime
doloso abrange tanto o dolo direto quanto o dolo eventual, já que o legislador penal
não faz distinção entre as espécies de dolo no
I, do Código Penal. Assim, se a
art. 18,
denúncia e a pronúncia não especificam a modalidade de dolo, como no caso ora em
apreço, não há qualquer inovação em a acusação sustentar em plenário tanto o dolo
direto quanto o eventual. A equiparação entre dolo direto e dolo eventual decorre do
próprio texto legal, não sendo indispensável apontar qual modalidade animou a
conduta, pois ambas estão englobadas na imputação genérica de conduta dolosa.

De fato, o princípio da correlação entre imputação e condenação estabelece que a
sentença precisa ter relação direta com os fatos descritos na exordial acusatória e,
especificamente em relação ao procedimento de competência do Tribunal do Júri,
exige-se limitação entre a acusação admitida, constante na sentença de pronúncia, e o
julgamento ocorrido, consubstanciado nos quesitos na resposta dos jurados aos
quesitos, de modo que o conselho de sentença não poderá decidir fora ou além do
limite acusatório fixado pela pronúncia. O limite fixado é este e não as razões escritas
ou orais sustentadas durante o processo.
Com efeito, entende o Superior Tribunal de Justiça (g. n.) que “o princípio da
correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema
processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve
balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa
correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal. Assim,
no procedimento do Tribunal do Júri, o aludido princípio implica, ainda, a
necessidade de correspondência entre os quesitos submetidos aos jurados e a decisão
de pronúncia (HC
rel. min. Jorge Mussi, 5a T., j. 13.06.2017, publ. in D
321.154/MG,
Je 22.06.2017).
[...]
Documento eletrônico VDA56925133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:47
Código de Controle do Documento: c86e340b-5b93-4c6c-856d-e4365aa8f746

E, conforme se verifica nos autos, na quesitação submetida aos jurados, tal
circunstância não foi quesitada, tendo os jurados respondido genericamente se o
acusado deu início à execução de um crime de homicídio, que somente não se
consumou por circunstâncias alheia à sua vontade.
Ademais, como bem apontou a d. Procuradoria, conforme acima consignado, a
conduta dolosa engloba tanto o dolo direto quanto o eventual, equiparação que
decorre do texto legal, inclusive. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça (g. n.):
[...]
Em conclusão, nenhuma nulidade posterior à pronúncia há de ser reconhecida".
Seu entendimento está em sintonia com nossa jurisprudência, para quem a imputação
de dolo na denúncia permite a argumentação ou condenação tanto pelo dolo direto como pelo
dolo eventual, sem que isso viole o princípio da correlação - e mesmo no rito do tribunal do júri:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE. INOVAÇÃO DA TESE DA ACUSAÇÃO EM PLENÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DECISÃO
DOS JURADOS AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE
FATOS
E
PROVAS.
INVIABILIDADE.
.
AGRAVO

SÚMULA
7/STJ
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A nulidade processual depende da demonstração de prejuízo concreto (pas de
nullité sans grief), o que não foi comprovado nos autos.
2. A menção, de forma perfunctória, à tese de dolo eventual durante os debates em
plenário não influenciou a convicção dos jurados, tendo em vista que a matéria nem
sequer foi objeto de quesitação.
3. Ademais, "a imputação de conduta dolosa engloba tanto o dolo direto quanto
não se verificando, dessarte, ofensa ao princípio da congruência. Aliás, a
o eventual,
equiparação entre o dolo direto e o dolo eventual decorre do próprio texto legal, não
se revelando indispensável apontar se a conduta foi praticada com dolo direto
" (AgRg no
, relator Ministro Reynaldo
ou com dolo eventual
REsp n. 1.658.858/RS
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
).
18/6/2019,
28/6/2019.
4. A anulação do julgamento do Tribunal do Júri exige decisão manifestamente
contrária à prova dos autos, o que não se verifica na hipótese, haja vista que a
condenação está devidamente lastreada em acervo probatório consistente.
5. A análise das qualificadoras, tal como reconhecidas pelo Conselho de Sentença,
encontra amparo nos elementos fáticos e probatórios dos autos, sendo incabível sua
revisão em sede de recurso especial, ante o óbice da
.
Súmula 7/STJ
6. Agravo regimental não provido".
(AgRg no
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.769.181/SP
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/6/2025,
26/6/2025.

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. LATROCÍNIO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA56925133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:47
Código de Controle do Documento: c86e340b-5b93-4c6c-856d-e4365aa8f746

1. Tendo a denúncia imputado ao réu a prática de latrocínio na modalidade dolosa,
não é necessário prévio aditamento da exordial para que seja possível sua
condenação por dolo eventual - até porque as duas modalidades do elemento
subjetivo têm igual consequência jurídica e tratamento legal no
I, do CP.
art. 18,
Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
REsp n. 1.969.689/PE
julgado em
DJe de
)
8/3/2022,
14/3/2022.
Logo, não há nenhuma ilegalidade na argumentação de dolo eventual durante a
sessão de julgamento.
A defesa não demonstra que o entendimento deste STJ sobre o tema seria diverso,
não apresentando nenhum precedente contemporâneo ou superveniente àqueles acima transcritos
que tenha analisado o tema em sentido contrário. As próprias razões deste agravo regimental
confirmam, então, que a decisão agravada está em sintonia com nossa jurisprudência.
Reitero que discordo da alegação defensiva, também, porque a denúncia não
especifica que se trataria necessariamente de dolo direto (com a exclusão do dolo eventual),
tendo-se limitado a narrar os fatos - e sobre eles não houve inovação, pelo que se colhe do
acórdão recorrido. Veja-se o teor da exordial (fls. 233-234):

"Segundo se apurou, RÉDERSON JOSÉ DA SILVA e a vítima G A P dos S
mantiveram relacionamento amoroso por cerca de 08 meses, marcado por ameaças
de morte da parte do denunciado. RÉDERSON e G estavam separados há cerca de 02
meses, mas ele não se conformava com o término e perseguia a ex-namorada.
Quando dos fatos, G encontrava-se no bar Pancho Vila com amigos.
RÉDERSON começou a ligar para a ex-namorada, que não o atendia. Então, passou
a enviar-lhe mensagens dizendo ter ciência de que ela estava naquele estabelecimento
e que iria matá-la.
Dessa forma, RÉDERSON, por não aceitar o fim do relacionamento e buscando
vingar-se por ter sido ignorado pela vítima, utilizou o seu veículo
placas
VW/Gol,
JPP0J33, foi até o bar em que ela estava e permaneceu observando o local do lado e
fora.
Ao sair do estabelecimento, G logo notou o veículo do denunciado nas proximidades
e ficou apreensiva.
A vítima José Luis Ribeiro, amigo de G, e o irmão dele, ao notarem a situação lhe
ofereceram uma carona, o que foi aceito.
Ao avistar a ex-namorada ingressando no veículo do irmão de José Luis,
RÉDERSON aproximou-se dela e perguntou se ela não tinha vergonha na cara,
evadindo-se em seguida.
G, José Luis e o irmão dele, rumaram até a casa de Fabiano, mas foram seguidos pelo
denunciado.
Lá chegando, G notou que RÉDERSON estava nas proximidades e descia a rua de
carro vagarosamente.
Documento eletrônico VDA56925133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:47
Código de Controle do Documento: c86e340b-5b93-4c6c-856d-e4365aa8f746

Quando o denunciado virou a rua com seu veículo, G pegou o capacete com o ex-
companheiro e seguiu trajeto na motocicleta conduzida por José Luis, na tentativa de
ir até a casa de uma amiga e despistar o denunciado.
RÉDERSON, contudo, continuou no encalço de G e, em determinado momento ,
com verdadeiro intento homicida em relação a ambos os ofendidos, imbuído do
sentimento de ciúmes e vingança, o denunciado “jogou” o veículo fortemente contra
a motocicleta por eles ocupada, acertando-a. O condutor da motocicleta perdeu o
controle e colidiu contra o canteiro e um coqueiro. Assim, ele e G foram lançados da
motocicleta, caindo ao solo.
Após isso, RÉDERSON evadiu-se do local".
Dizer que há "verdadeiro intento homicida" não exclui a possibilidade do dolo
eventual; logo, a distinção suscitada na fl. 793 é improcedente porque, também neste caso, a
denúncia não especificou somente o dolo direto, com exclusão do dolo eventual, à semelhança
do que aconteceu nos precedentes mencionados. E, mesmo que a denúncia tivesse especificado
somente o dolo direto, isso não autorizaria a conclusão jurídica pretendida pela defesa, já que
permanece a
firmada por este STJ: o dolo eventual e o dolo direto têm o mesmo tratamento
ratio
jurídico no
do CP.
art. 18
Finalmente, e diversamente do que alega a defesa, é necessária a demonstração de
prejuízo, também, para as nulidades reputadas absolutas, já que o
do CPP não faz a
art. 563
distinção entre vícios relativos e absolutos. Isso se aplica também aos casos julgados pelo
tribunal do júri, não servindo a simples existência da condenação como prova do prejuízo:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI.
JUNTADA DE DOCUMENTOS SEM INTIMAÇÃO DA DEFESA E
CONTRADIÇÃO ENTRE OS QUESITOS E A RESPOSTA DOS JURADOS.
NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
TENTATIVA. FRAÇÃO. ITER CRIMINIS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade em razão da juntada de documentos sem a
intimação da defesa, isso porque entre a juntada do material e a realização da sessão
plenária, transcorreu mais de um ano, período em que houve seis peticionamentos
por parte da defesa, não havendo que se falar em surpresa ou inobservância do
contraditório.
2. A nulidade processual no âmbito penal requer a demonstração de prejuízo efetivo
à parte interessada, conforme o princípio o que pas de nullité sans grief, não ficou
comprovado.
3. O simples fato de a decisão judicial (o veredito condenatório, neste caso) ser
desfavorável à parte que suscitou a nulidade não basta para comprovar o
Nessa linha: AgRg no relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
prejuízo.
, Turma, julgado em DJEN de
AREsp n. 2.927.853/MG
9/12/2025, 16/12/2025.
4. É assente neste Superior Tribunal de Justiça que não há incompatibilidade na
coexistência de qualificadora de caráter objetivo, como a prevista no § 2o, IV, do
Código Penal
(modo de execução do crime), com a forma privilegiada do
art. 121,
homicídio, cuja natureza é sempre subjetiva.
Documento eletrônico VDA56925133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:47
Código de Controle do Documento: c86e340b-5b93-4c6c-856d-e4365aa8f746

5. A revisão da fração de redução da pena pela tentativa demanda a análise do iter
criminis, circunstância que exige revolvimento do conjunto fático-probatório,
providência vedada em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
6. Agravo regimental não provido".
(AgRg no
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 3.096.526/RS
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
7/4/2026,
14/4/2026.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56925133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:47
Código de Controle do Documento: c86e340b-5b93-4c6c-856d-e4365aa8f746

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0032670-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.164.339 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003234420238260569 15010502620238260569 15149948820238260248
15150355520238260248 151503555202382602482 3234420238260569
323442023826056915010502620238260569
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: REDERSON JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: JACKSON FELISBERTO DA SILVA - PR110524
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: REDERSON JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: JACKSON FELISBERTO DA SILVA - PR110524
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155911<0554850<@
2026/0032670-9 - AREsp 3164339 Petição : 2026/0046963-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56921369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/05/2026 12:04:12
Código de Controle do Documento: 82EB32B7-7CBC-4EF4-83E6-55DDDDEC1933